Tribunal: CARF
Processo: 10510.720449/2015-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
No processo administrativo fiscal são nulos os atos lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa. Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se falar em nulidade do auto de infração.

AFERIÇÃO INDIRETA. PROCEDIMENTO EXCEPCIONAL. CONTABILIDADE NÃO ESPELHA A REMUNERAÇÃO PAGA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO.
O arbitramento é um procedimento especial excepcional que permite apurar o efetivo montante do tributo devido nos casos em que inexistam os documentos ou declarações do contribuinte, ou estes não mereçam fé. Ou seja, a aferição indireta somente é aplicável na impossibilidade da identificação da base de cálculo real.
Não há que se falar em arbitramento quando a autoridade fiscal utiliza as informações constantes em folha de pagamento, considerada idônea, para a apuração do crédito tributário.

RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória.

MULTA DE OFÍCIO DE 75%. APLICABILIDADE.
A multa de ofício é prevista em disposição legal específica e tem como suporte fático a revisão de lançamento, pela autoridade administrativa competente, que implique lançamento de tributo ou diferença de tributo a pagar. Nos casos de lançamento de ofício é exigível a multa de ofício por expressa determinação legal.

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.720449/2015-86
ACÓRDÃO
2003-006.839 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IPANEMA FLEX COLCHOES E ESTOFADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
No processo administrativo fiscal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Havendo
compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto de
infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se
falar em nulidade do auto de infração.

AFERIÇÃO INDIRETA. PROCEDIMENTO EXCEPCIONAL. CONTABILIDADE NÃO
ESPELHA A REMUNERAÇÃO PAGA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO.
O arbitramento é um procedimento especial excepcional que permite
apurar o efetivo montante do tributo devido nos casos em que inexistam
os documentos ou declarações do contribuinte, ou estes não mereçam fé.
Ou seja, a aferição indireta somente é aplicável na impossibilidade da
identificação da base de cálculo real.
Não há que se falar em arbitramento quando a autoridade fiscal utiliza as
informações constantes em folha de pagamento, considerada idônea, para
a apuração do crédito tributário.

RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita
instrução probatória.

MULTA DE OFÍCIO DE 75%. APLICABILIDADE.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.839 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720449/2015-86
2
A multa de ofício é prevista em disposição legal específica e tem como
suporte fático a revisão de lançamento, pela autoridade administrativa
competente, que implique lançamento de tributo ou diferença de tributo a
pagar. Nos casos de lançamento de ofício é exigível a multa de ofício por
expressa determinação legal.

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz,
Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 479/491, interposto contra decisão da DRJ
em Ribeirão Preto/SP, de fls. 436/464, que julgou procedente o lançamento referente às
Contribuições Sociais i) parte patronal e SAT/RAT; ii) parte dos segurados; e iii) destinadas a
Terceiros, conforme autos de infração DEBCADs no 51.036.906-5, 51.036.907-3 e 51.036.908-1, de
fls. 03/76, 77/116 e 117/177, respectivamente, lavrados em 23/02/2015, relativos a fatos
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.839 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720449/2015-86
3
geradores ocorridos no período de 03/2010 a 12/2011, com ciência da RECORRENTE em
03/03/2015, mediante AR de fls. 367.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 1.006.551,02, R$ 55.502,80, R$ 262.313,98, respectivamente na ordem acima descrita,
já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício.
De acordo com o relatório fiscal de fls. 180/185, constatou-se que a contribuinte
declarou em GFIP ser optante pelo SIMPLES NACIONAL. Contudo, de acordo com os registros da
Receita Federal, a contribuinte foi inscrita no regime simplificado apenas no período de
01/07/2007 a 31/12/2009 e, a partir desta data, a contribuinte consta no sistema do SIMPLES
como “NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL”.
Ademais, foi constatado que a contribuinte declara em GFIP valores inferiores ao
constante em sua Folha de Pagamentos.
Quanto a apuração das contribuições devidas, transcreve-se trechos da decisão
recorrida que bem resumem o relatório fiscal:
Os valores devidos de contribuição previdenciária declarados em GFIP pelo
contribuinte antes do início deste procedimento fiscal e não recolhidos deram
origem a documentos de constituição de crédito tributário denominados "Débito
Confessado em GFIP - DCG".
Foram constatados, para as competências abrangidas por esta fiscalização, os
DCG 40.241.218-4, 40.241.219-2, 40.241.231-1, 40.241.232-0, 41.038.460-7,
43.198.408-5, 43.198.409-3, 44.739.413-4 e 47.326.673-3, detalhados por
estabelecimento e competência no Anexo I.
Apresenta planilha demonstrativo do valor a recolher conforme GFIP, o valor
recolhido, os valores integrantes de LDCG/DCG e o valor devido.
Embora o demonstrativo não discrimine por estabelecimento e por rubrica (INSS,
Terceiros), em diversas competências consta que a soma do valor recolhido
através de GPS com o valor do débito já constituído sob a forma de DCG é
superior ao valor devido declarado através de GFIP.
Em virtude disto, o sujeito passivo foi intimado mediante Termo de Intimação
Fiscal, com ciência em 03/02/2015, a prestar esclarecimentos sobre a que se
referem os valores excedentes ao declarado e para que apresentasse GFIP
retificadora para sanar eventual erro de fato, nos termos da IN RFB n° 971, de
2009, em seu artigo 463. Mediante Ofício encaminhado pela empresa, a mesma
declara que os valores recolhidos referem-se à folha de pagamento, em
conformidade com arquivo MANAD fornecido pela mesma a esta fiscalização.
Tendo portanto a empresa prestado os esclarecimentos com a respectiva
identificação dos fatos geradores, procedeu-se, quando da apuração da
contribuição previdenciária devida, ao aproveitamento das sobras de
recolhimento aqui mencionadas.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.839 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720449/2015-86
4
Os valores de base de cálculo e deduções, referentes a remuneração de
empregados e a contribuintes individuais declarados em GFIP, encontram-se
discriminados no anexo "Relatório de Lançamentos - RL" gerado sob
DEBCAD/EXCL 09.514.897-2.
APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS E NÃO DECLARADOS
A fiscalização efetuou, tendo como base de cálculo a folha de pagamento
fornecida pelo contribuinte no formato do MANAD, o cálculo da contribuição
previdenciária efetivamente devida, separadamente, a título de: contribuição
patronal de 20%, SAT, contribuição do segurado empregado e contribuição para
outras entidades em fundos, e confrontou cada uma destas rubricas com os
valores devidos declarados pela empresa através de GFIP. Observa que esta
verificação foi feita por competência e estabelecimento da empresa [fls.
317/331].
Visando o detalhamento dos critérios utilizados para o cálculo do SAT devido e
não declarado, foi produzido ainda o Anexo VI - SAT - Valor devido com base na
folha de pagamento [fls. 332/336]. O cálculo da contribuição patronal e da
contribuição do segurado empregado, como já mencionado, teve por base a folha
de pagamento fornecida pela empresa, já discriminada no anexo VI.
Desta forma, resta discriminado o valor devido declarado em GFIP
(Levantamentos GM, G1, GF, G2) e o valor devido não declarado (Levantamentos
FM, FF e CS), obtendo-se portanto o valor devido total. Obtido este montante
procedeu-se à dedução dos valores recolhidos através de GPS e os valores de
DCG. Estes créditos são apropriados prioritariamente aos valores declarados em
GFIP. Nas competências em que estes créditos não foram suficientes para fazer
face aos valores de contribuição devida, lavrou-se o respectivo débito. Estes
créditos e sua respectiva apropriação encontram-se discriminados no relatório
"RADA - Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados", e a apuração
do valor devido está no Relatório "DD - Discriminativo do Débito". No RADA, o
código LDC identifica os créditos referentes a DCG.
Foram verificados, visando a determinação do lançamento do valor do crédito, em
cada competência, valores declarados em GFIP, guias de recolhimento, folha de
pagamento fornecida pelo contribuinte, registros informatizados em arquivo da
Receita Federal do Brasil, dentre outros elementos.
Além dos dispositivos legais citados, o crédito lançado (valor atualizado, juros
SELIC, multa de ofício e/ou multa de mora), encontra-se fundamentado na
legislação constante do relatório Fundamentos Legais do Débito - FLD.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou, em 31/03/2015, três instrumentos de impugnação, um
para cada lavratura fiscal, ou seja, às fls. 370/382 para o Auto de Infração DEBCAD no 51.036.906-
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.839 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720449/2015-86
5
5, às fls. 383/395 para o Auto de Infração DEBCAD no 51.036.907-3 e às fls. 396/408 para o Auto
de Infração DEBCAD no 51.036.908-1, ambos com idêntico conteúdo. Ante a clareza e precisão
didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Ribeirão Preto/SP, adota-se, ipsis
litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
1) A empresa ora Impugnante tem como principal ramo de atividade o comércio
varejista de móveis, de artigos de colchoaria e é especializada em
eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. Como lhe é de costume, a
Impugnante sempre recolheu os seus tributos de forma regular, gerando inclusive
inúmeros postos de trabalho e grande arrecadação especialmente ao erário
federal.
2) Acontece que a empresa Impugnante foi recentemente autuada,
indevidamente, sob o argumento de que teria descumprido obrigações tributárias
principais e também acessórias, em especial no que diz respeito a contribuições a
cargo da empresa -Empresa, SAT-RAT e Terceiros - parte patronal e a cargo dos
segurados empregados. (contribuição de segurados) e a cargo dos contribuintes
individuais supostamente não inclusos em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP.
3) Segundo o Relatório Fiscal, foram utilizadas as informações de Guia de
Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social (GFIP), constatando que
a empresa declarou ser optante do SIMPLES, referente ao período de março/2010
a dezembro/2011, quando na verdade pertenceu a tal regime somente de
julho/2007 a dezembro/2009. Tal autuação, entretanto, mostra-se ser deveras
equivocada.
Da necessidade da declaração de inidoneidade dos arquivos MANAD, GFIP e dos
documentos de suporte apresentados – arbitramento da base de cálculo com
base nas normas previstas na legislação (aferição indireta) – Nulidade do Auto
de Infração (DEBCAD)
4) Perlustrando com atenção o presente Auto de Infração resta fácil perceber que
ao mesmo não assiste alguma razão, na medida em que o mesmo se encontra
equivocado principalmente quanto a forma pela qual foi encontrada a base de
cálculo da exação fiscal,
5) Com efeito, embora tenha o fisco afirmado no Auto de Infração que a
Impugnante teria omitido em seus documentos fiscais e contábeis valores pagos a
empregados e a contribuintes individuais não declarou a inidoneidade dos
referidos documentos e os considerou para o cômputo da base de cálculo das
penalidades propostas pelo fiscal autuante.
6) Acontece que, no caso em apreciação, não pode o fiscal simplesmente afirmar
que as folhas de pagamento informadas, as GFIP's, bem como todos os
documentos de suporte a elas, não correspondem a realidade fática
supostamente encontrada pela fiscalização e, ao mesmo tempo, os fiscais quando
lhe for conveniente se utilizarem de tais documentos em seu favor, ou seja, ou as
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.839 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720449/2015-86
6
folhas de pagamentos e documentos de suporte correspondem a realidade ou
não.
7) E uma vez tendo sido aventada a existência de informações tidas por
inverídicas nos arquivos informados pelo contribuinte quanto as folhas de
pagamentos e toda a documentação de suporte, a declaração da sua inidoneidade
é imprescindível, devendo a base de cálculo da exação ser apurada mediante
aferição indireta, ou seja, pelo arbitramento fiscal. Outra não é a redação do § 6°
do art. 33 da Lei n° 8.212 de 24 de julho de 1991, que transcreve.
8) Como se pode perceber, uma vez que as folhas de pagamentos e toda a
documentação de suporte tenham supostamente indicado valores divergentes e
não condizentes com a realidade fática encontrada pela fiscalização, como alega o
fisco, a declaração da inidoneidade de tais documentos é premente.
9) Em consequência, não poderia o fisco ter utilizado as informações
supostamente fictícias constantes em tais folhas de pagamentos e toda a
documentação de suporte para o correto cômputo da base de cálculo da presente
exação fiscal. Deveria o fiscal autuante, pois, ter procedido com o arbitramento da
base de cálculo, a teor do disposto no § 6° do art. 33 da Lei Federal n° 8.212 de 24
de julho de 1991, como acima visto.
10) Nesse sentido, esse arbitramento teria que levar em consideração todo o
histórico comercial da Impugnante, assim também como deve necessariamente
considerado todos os critérios estabelecidos para tal na legislação que
regulamente a matéria.
11) Logo, diante de tais constatações, caberia ao fiscal autuante declarar a
inidoneidade de todas as folhas de pagamentos e toda a documentação de
suporte tidas como imprecisas, posto que emitidas supostamente em divergência
com a realidade fática encontrada pela fiscalização e, após, deveria ter procedido
com o arbitramento fiscal da base de cálculo do suposto crédito tributário devido.
12) O que jamais poderia acontecer era, como ocorreu no caso presente, o fiscal
autuante simplesmente supor a base de cálculo do tributo que alega a
Impugnante não ter recolhido. Não pode o fiscal supor nem achar. Tem sim, ao
invés, que aplicar estritamente o que está previsto na legislação. Se o mesmo
afirma que os documentos fiscais foram emitidos em contrariedade com a
realidade e, portanto, são inverídicos, não pode ao mesmo tempo considerá-los
para o cômputo do tributo que entende devido, pois se assim for o mesmo passa
a dar relativa validade ao documento fiscal o que é um paradoxo com as suas
próprias afirmações.
13) E como dito acima, ou os documentos fiscais são tidos por verídicos ou não. E
em caso negativo deve ser tido com inidôneo, portanto, deve ser desconsiderado
para o cômputo do tributo, devendo se proceder ao arbitramento fiscal, como
determinado pela legislação vigente.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.839 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720449/2015-86
7
14) Frise-se, por oportuno, que não cabe ao ente autuante fazer presunções ou
suposições ao caso concreto. Deve, ao contrário, expor e fundamentar com
precisão a infração que imputa ao sujeito passivo da obrigação tributaria. Se há
elementos e documentos fiscais que embasem determinada operação esses só
podem ser desconsiderados mediante robusta prova em sentido contrário, cujo
ônus incube ao fisco.
15) É sabido também que o princípio da legalidade protege sobremaneira o
direito da Impugnante, que há de ser resguardado. Denota-se, também, que não
há nenhum elemento concreto de prova no processo administrativo fiscal que
aponte no sentido do real cometimento da infração imputada à Impugnante.
16) Diante de tal indubitável constatação aflora, como fundamento para esta
demanda, a impossibilidade de presunção de situação jurídica típica, para efeitos
tributários, ante a ausência total de prova ou mesmo de relato minucioso da
situação geradora do suposto encargo. Cita doutrina. Sem dúvidas, é inconteste o
fato de que o Fisco necessita provar o fato gerador que diz existir. Cita doutrina.
Da não apropriação das retenções efetuadas – Outra causa de nulidade da
exação fiscal
17) Além das nulidades acima elencadas outra de igual ou maior relevância será
nesse tópico tratada. Sem embargos, é que quando das apropriações efetuadas
pelo fiscal autuante o mesmo não fez compor no cômputo todas as inúmeras
retenções sofridas pela Impugnante.
18) No Relatório Fiscal é dito que a Impugnante não teria apresentado as
informações e documentos referentes as retenções. Entretanto essas informações
podem ser facilmente encontradas no sistema de informações do próprio INSS.
19) Ora, a GFIP, a DIRF e a RAIS são utilizadas pelo fiscal para a aferição da base de
cálculo das contribuições previdenciárias e então por que o fiscal autuante
também não pode efetuar fácil diligência em seus sistemas de informação a fim
de encontrar e fazer compor na conta os valores já pagos pela empresa fiscalizada
através das retenções que lhe foram procedidas quando do recebimento das suas
contraprestações pecuniárias?
20) Frise-se que a desconsideração das retenções é a origem de todo o suposto
débito aqui existente, pois caso sejam as mesmas consideradas tributo algum
haverá ainda a pagar, já que os valores retidos para fins de pagamento das
contribuições previdenciárias foram de grande monta e por si só suficientes para
zerar a pretensa cobrança.
21) Também quanto a esse ponto fica expressamente impugnado o Auto de
Infração, devendo o mesmo ser refeito e recalculado de modo a fazer incidir nas
apropriações as inúmeras e vultosas retenções existentes e recolhidas a favor do
INSS por conta da empresa Impugnante, sendo que a não apropriação de tais
pagamentos constitui-se em manifesto enriquecimento ilícito da Administração
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.839 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720449/2015-86
8
Tributária e em verdadeira má-fé da fiscalização. Assim, também por esse aspecto
a exação fiscal se mostra insubsistente.
Da inconstitucionalidade na aplicação das multas fiscais confiscatórias
22) Muito embora o Auto de Infração deva ser desconstituído já pelos fatos acima
alegados, em atendimento ao princípio da eventualidade necessário discorrer
sobre a ilegalidade da multa fiscal confiscatória.
23) Com efeito, conforme se vê da autuação houve, in casu, aplicação de multa
confiscatória da ordem de 75% já que o valor do imposto supostamente devido é
R$ 470.134,52 e o valor da multa é de R$ 352.600,95. Como evidente, a multa
fiscal ou tributária não pode ser utilizada como expediente ou técnica de
arrecadação, como verdadeiro tributo disfarçado.
24) Assim, não é qualquer inadimplemento no pagamento dos tributos que deve
legitimar a previsão de multa exacerbada. Não é a falta de pagamento de
determinado tributo que justificará uma penalidade que exproprie
desarrazoadamente o sujeito passivo de parcela de patrimônio desproporcional à
infração cometida.
25) Não se pode admitir a subversão da natureza jurídica da sanção tributária
convertida esta em obrigação de pagar tributo, transformando-se o acessório, a
multa fiscal, em valor muitas vezes mais relevante do que o principal, o imposto
ou a taxa. Não é o principal que segue a sorte do acessório, senão o contrário. Cita
doutrina e entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Regional
Federal da 5a. Região.
26) Desta forma, sendo copiosa a jurisprudência dos tribunais brasileiros,
reconhecendo o efeito confiscatório de multas que ultrapassem a razoabilidade
(algo em torno de 20%), percebe-se de logo a nulidade da autuação fiscal, pois a
multa aplicada ao caso em concreto, qual seja, 75% (setenta e cinco por cento)
possui efeito indubitavelmente confiscatório.
Da nulidade total do Auto de Infração – Da impossibilidade de convalidação de
lançamento eivado de nulidade.
27) O lançamento tributário, nos termos da Lei, é o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
identificar o seu sujeito passivo, determinar a matéria tributável e calcular ou por
outra forma definir o montante do crédito tributário, aplicando, se for o caso, a
penalidade cabível. São estas as palavras do legislador sobre o lançamento
tributário, conforme art. 142 do CTN.
28) Tais exigências têm por objetivo garantir ao administrado que anteveja a
adequação do lançamento realizado às normas jurídicas vigentes no
ordenamento, principalmente quanto à procedência da exigência do tributo
objeto do lançamento.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.839 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720449/2015-86
9
29) Se o lançamento for praticado com infringência a qualquer dos pré-requisitos
constantes no art. 142 do CTN, ou mesmo se houver mera falha formal em sua
constituição, por erro e/ou omissão de um dos seus elementos essenciais
enunciados no artigo 142 do CTN, a situação jurídica permanece inalterada e o
lançamento é considerado não efetuado. Trata-se de ato nulo, ineficiente para
dar o resultado de constituir o crédito tributário.
30) Vê-se assim, que somente o ato de lançamento estará perfeito e acabado se
estruturado com feição formal e material perfeita, seja em relação aos seus
aspectos intrínsecos (dados que dele devem constar como mínimo essencial),
quer diga respeito ao seu aspecto extrínseco (fundamento em legislação
inconstitucional, por exemplo). Cita julgados administrativos.
31) Do exame do lançamento efetuado percebe-se que no Auto de Infração há a
exigência de tributo cuja base de cálculo foi encontrada de forma equivocada,
pois se baseou em folhas de pagamentos e documentação de suporte que
deveriam ter sido declaradas inidôneas pelo fisco, uma vez que foram tidas como
inverídicas, o que fez compor na base de cálculo do tributo supostamente devido
valores que não representam, em realidade, fato gerador algum, como acima
visto. Some-se a isso a aplicação de multa fiscal com efeitos manifestamente
confiscatórios.
32) Tal situação resulta na nulidade total do Auto de Infração, pois não existe
nulidade parcial de lançamento tributário. Não há como se ter por válido apenas
parte dele. Ora, como visto acima o lançamento é de todo nulo. Frise-se, ainda,
que a atividade administrativa de lançamento está plenamente vinculada às
previsões legais e trata-se de verdadeiro preceito constitucional e atributo
necessário do ato administrativo - Princípio da Legalidade. Cita doutrina.
33) Portanto, sendo o presente lançamento tributário embasado em provas vagas
e em suposições, além da aplicação de penalidade com efeito confiscatório, não
se pode tê-lo por parcialmente válido, pois tal entendimento contraria os
princípios gerais de direito tributário e mesmo administrativo, devendo ser
anulado integralmente o presente Auto de Infração.
34) Postula pelo provimento das impugnações para efeito de se cancelar os Autos
de Infração lavrados.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 436/464):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2011
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.839 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720449/2015-86
10
LANÇAMENTO.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
ARBITRAMENTO.
MOTIVAÇÃO.
EXCEPCIONALIDADE.
A adoção do procedimento de arbitramento, mediante aferição indireta da base
de cálculo, é medida excepcional, passível de motivação específica, quando
preenchidos os requisitos previstos em lei, não cabendo ao contribuinte a escolha
pelo procedimento excepcional.
LANÇAMENTO. FATOS GERADORES CONSTANTES DA FOLHA DE PAGAMENTO NÃO
DECLARADOS EM GFIP. AFERIÇÃO INDIRETA. NÃO CABIMENTO.
Não cabe, e não se afigura como tal, o procedimento de aferição indireta no
lançamento que adota como base de cálculo os valores constantes da folha de
pagamento não declarados na Guia da Recolhimento ao FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP, pois a folha de pagamento representa documento válido
à indicação das bases de cálculo das contribuições previdenciárias.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
APROPRIAÇÃO
DE
RETENÇÕES
SOFRIDAS
PELO
CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA SUA OCORRÊNCIA E
IMPERTINÊNCIA DA SISTEMÁTICA DA RETENÇÃO. NÃO CABIMENTO.
No âmbito do Simples Nacional, não se fala em prestação de serviços mediante
cessão de mão de obra pela empresa optante, por expressa vedação legal da Lei
Complementar no 123/2006.
Não há que se falar em apropriação de retenções sofridas pelo contribuinte
quando não há provas de que tenha havido a alegada retenção de 11% e o conta
corrente do mesmo não registra sequer um único documento de arrecadação
feito pelos supostos tomadores do serviço.
Hipótese na qual o objeto social do contribuinte não abrange a prestação de
serviços mediante cessão de mão de obra, e, tanto o conta corrente como a
ausência de prova da prestação de serviços, aliando-se à expressa vedação legal,
impedem que se crie a dúvida no julgador, de modo a reconhecer diretamente a
improcedência da alegação.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL.
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em vigor, posto que tal
mister incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.839 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720449/2015-86
11
A RECORRENTE, foi devidamente intimada da decisão da DRJ em 30/05/2016,
conforme AR de fl. 466, apresentando Recurso Voluntário de fls. 479/491, em 27/06/2016.
Preliminarmente, a RECORRENTE alega que a fiscalização omitiu a fundamentação
legal em que baseou a imposição tributária, bem como omitiu a descrição da matéria tributável,
resultando totalmente nula tal exigência.
No mais, reitera os argumentos da impugnação, conforme os tópicos a seguir:
 nulidade do lançamento, pois a declaração de inidoneidade dos arquivos e
documentos do contribuinte é necessária ao procedimento de arbitramento,
mediante aferição indireta, o que deveria ter sido feito;
 nulidade por falta de apropriação das retenções efetuadas;
 inconstitucionalidade da multa aplicada; e
 impossibilidade de convalidação do lançamento, devendo ser integralmente
anulado
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

PRELIMINAR
Das nulidades
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972. Por sua vez, o art. 10, também Decreto no 70.235/1972, elenca os requisitos
obrigatórios mínimos do auto de infração, in verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.839 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720449/2015-86
12
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Pois bem, entendo que o auto de infração contém todos os requisitos legais
estabelecidos nos dispositivos legais citados.
O direito a ampla defesa e ao contraditório, encontra-se previsto no art. 5o, inciso
LV, da Constituição da República, que assim dispõe:
art. 5o [...]
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes;
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade do
sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente tipificados à luz da
legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto, poder rebater, de forma plena, as
irregularidades então apontadas pela Autoridade Fiscal, apresentando a sua versão dos fatos e
juntando os elementos comprobatórios de que dispuser. Em suma, é o sistema pelo qual a parte
tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e de reagir contra esses.
Ademais, cabe ressaltar que os princípios do contraditório e da ampla defesa são
cânones constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não
ao procedimento de investigação fiscal, ou seja, apenas a partir da impugnação tempestiva da
exigência, na chamada fase contenciosa, com a instauração do litígio e formalização do processo
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.839 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720449/2015-86
13
administrativo, é assegurado ao contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla
defesa.
Frise-se que a violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos
demonstrados fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte. Havendo compreensão dos
fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto de infração pelo contribuinte, bem como
cumprimento dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/2012, não há como se falar em
nulidade do auto de infração. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para
defesa, não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do
contraditório e da ampla defesa. (grifo nosso)
(Acórdão 3301004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018,
Rel. Liziane Angelotti Meira )

AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59
do Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo
diploma legal, não há que se falar em nulidade da autuação.
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018,
Rel. Paulo Guilherme Déroulède)
Entende-se descabido o argumento de cerceamento do direito de defesa em fase
procedimental em que impera o princípio inquisitório, no qual a pretensão fiscal ainda não está
consolidada, pois quando o sujeito passivo apresenta impugnação e revela conhecimento sobre as
imputações que lhe são feitas e os elementos nas quais se baseiam é afastada a alegação de
cerceamento do direito de defesa
No presente caso, observa-se que a autoridade fiscalizadora procedeu de forma
minuciosa na apuração das contribuições previdenciárias devidas pela Recorrente. Constatou-se,
mediante cruzamento das informações constantes nas GFIPs apresentadas, folhas de pagamento
fornecidas pela própria empresa no formato MANAD, registros informatizados da Receita Federal
do Brasil e consultas ao sistema do Simples Nacional, que a contribuinte declarou, de forma
indevida, a condição de optante pelo regime do Simples Nacional após 31/12/2009, reduzindo
indevidamente as bases de cálculo das contribuições patronais, do SAT e das destinadas a outras
entidades e fundos.
O relatório fiscal ainda evidenciou que a Recorrente, além de informar valores
inferiores aos efetivamente pagos a seus empregados, adotava reiteradamente a prática de
retificação de GFIPs em completo desacordo com sua folha de pagamento.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.839 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720449/2015-86
14
Ademais, também foram identificados débitos confessados em GFIP, relativos às
competências fiscalizadas, todos detalhados no Anexo I do relatório fiscal, e devidamente
apropriados aos valores declarados, conforme os relatórios RADA, DD e RL. Além disso, quando
verificado recolhimento superior ao declarado em GFIP, os valores foram aproveitados pela
fiscalização, conforme esclarecimentos prestados pela própria empresa em resposta ao Termo de
Intimação Fiscal.
Quanto a alegação de nulidade trazida no recurso voluntário, de que o auto de
infração não apresentou de forma devida a fundamentação legal para o lançamento, entendo
insubsistente a afirmação do contribuinte. Isso porque toda a fundamentação legal encontra-se
transcrita ao final de cada auto de infração (fls. 75/76, fls. 115/116 e fls. 176/177).
Igualmente improcedente o argumento de que a autoridade fiscal omitiu a
descrição da matéria tributável. Ora, o relatório fiscal apresenta toda a descrição dos fatos
necessários à compreensão do lançamento.
Desse modo, resta claro que a fiscalização observou os critérios técnicos e legais
para determinação da base de cálculo, do SAT devido e das demais contribuições, apresentando
nos autos todos os demonstrativos (inclusive os Anexos) que fundamentam os lançamentos
realizados, não havendo qualquer cerceamento ao exercício da ampla defesa.
Desta maneira, restou claro que foram cumpridos os requisitos do art. 142 do CTN
para a lavratura do auto de infração:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
A mera insatisfação da Recorrente com os fundamentos adotados não enseja
nulidade.
Portanto, diante da robustez do relatório fiscal e da regularidade do procedimento,
não há como prosperar as alegações de nulidade suscitadas, motivo pelo qual entendo por manter
o lançamento.

MÉRITO
Utilização de Documentação Considerada Inidônea para Apuração da Base de Cálculo.
Necessidade Lançamento por Aferição Indireta.
Como mencionado no relatório integrante deste voto, trata-se de lançamento de
Contribuições Sociais, tendo em vista que a RECORRENTE declarou em GFIP ser optante pelo
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.839 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720449/2015-86
15
SIMPLES NACIONAL a despeito de não estar inserida nesta sistemática de arrecadação. Ademais,
foi constatado que a contribuinte declara em GFIP valores inferiores ao constante em sua Folha de
Pagamentos.
Contudo, a RECORRENTE parece não ter compreendido a motivação do lançamento
ao alegar que a autoridade fiscal se valeu de documentos considerados inidôneos para apurar o
crédito tributário devido. Afirma que, ante a constatação de que os documentos não
correspondem a realidade, deveria a autoridade fiscal ter efetuado o lançamento mediante
aferição indireta.
Pois bem, a aferição indireta é modalidade de lançamento por arbitramento,
prevista no art. 148 do CTN e nos §§ 3o a 6o do art. 33 da Lei no 8.212/1991, utilizada apenas em
caráter excepcional, quando inexistirem documentos ou declarações do contribuinte, ou quando
estes não mereçam fé por não refletirem a realidade, tornando impossível a apuração direta da
base de cálculo das contribuições. Em tais hipóteses, a autoridade fiscal poderá arbitrar os valores,
cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
O Relatório Fiscal é categórico ao afirmar que a fiscalização não desconsiderou a
contabilidade, tampouco que teria reconhecido a inidoneidade das folhas de pagamento. Ao
contrário, considerou-as como base de cálculo efetiva das contribuições. A própria Recorrente
elaborou regularmente suas folhas de pagamento, em relação às quais não se apontou qualquer
falha ou irregularidade.
Em consulta ao relatório fiscal, constata-se que o equívoco verificado se deu no
momento da declaração em GFIP, quando a empresa inseriu, indevidamente, código de “optante
do Simples Nacional”, embora já não mais detivesse essa condição. Essa informação incorreta
levou o sistema SEFIP a calcular apenas as contribuições descontadas dos segurados, suprimindo
as contribuições devidas a cargo da empresa. Além disso, foram constatadas divergências entre as
bases de cálculo declaradas em GFIP e aquelas constantes das folhas de pagamento apresentadas
pela própria contribuinte.
Em nenhum momento a fiscalização presumiu ou supôs fatos. Pelo contrário, valeu-
se dos documentos fornecidos pela própria empresa — folhas de pagamento, arquivos digitais
(MANAD), GFIPs e conciliações — para identificar as divergências. Tanto assim que, quando
constatado recolhimento superior ao declarado em GFIP, os valores foram devidamente
aproveitados, conforme resposta da própria contribuinte ao Termo de Intimação Fiscal.
Portanto, verifica-se que a fiscalização não alternou, a seu bel-prazer, a validade dos
documentos do contribuinte; pelo contrário, reconheceu a regularidade da folha de pagamento e
apenas desconsiderou as declarações prestadas em GFIP que não correspondiam à realidade
retratada na folha.
A alegação da Recorrente, de que o lançamento seria nulo por basear-se em
presunções ou suposições, não encontra respaldo nos autos. Desta forma, entendo que não há
qualquer nulidade a ser reconhecida, tampouco vício que justifique a anulação do lançamento.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.839 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720449/2015-86
16
Sem razão o RECORRENTE.

Apropriação de Retenções Efetuadas
A contribuinte volta a alegar em recurso que a fiscalização não considerou as
inúmeras retenções por ela sofridas.
Contudo, mesmo diante da bem fundamentada afirmação da autoridade julgadora
de primeira instância, mediante apresentação de diversas telas e extratos do sistema da RFB
(Plenus/Águia/CCOR), no sentido de que “os valores constantes do conta corrente do contribuinte
conferem com todos os valores indicados no Relatório de Documentos Apresentados – RDA de fls.
187/206, de forma que não há outros recolhimentos a serem considerados”, a contribuinte não
apresentou qualquer insurgência a respeito de tal constatação.
Sabe-se que é dever do contribuinte apresentar fatos impeditivos, modificativos e
extintivos do direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário. Dispõe neste sentido o
art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;

CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Tendo em vista que a RECORRENTE reiterou todos os argumentos da impugnação, e
em atenção ao disposto no art. 114, §12, inciso I, do RICARF, adoto como razões de decidir a
fundamentação exarada na decisão da DRJ ora combatida, por concordar com seu teor. Para
tanto, reproduzo o seguinte trecho atinente à matéria ora tratada (fls. 450/460):
Neste ponto, basicamente, o contribuinte alega que a fiscalização não considerou
as retenções por ele sofridas.
Quanto a este questionamento, a questão merece ser a abordada a partir da
demonstração dos recolhimentos constantes do conta corrente do sujeito
passivo, disponível no sistema da Receita Federal do Brasil (Plenus/Águia/CCOR).
Vejamos as telas extraídas contemporaneamente a este julgamento.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.839 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720449/2015-86
17
(...)
Pelo que se vê, os valores constantes do conta corrente do contribuinte conferem
com todos os valores indicados no Relatório de Documentos Apresentados – RDA
de fls. 187/206, de forma que não há outros recolhimentos a serem considerados.
De outro lado, a alegação do contribuinte, por ensejar duplo sentido merece ser
desdobrada. Com efeito, a alegação do contribuinte não especifica se os
recolhimentos que a fiscalização não teria considerado se referem à (i)
contribuição previdenciária devida pelos segurados empregados e contribuintes
individuais, cuja responsabilidade de desconto cabe ao contribuinte; ou, (ii) à
retenção de que trata o artigo 31 da Lei no 8.212/91 (prestação de serviços
mediante cessão de mão de obra).
Mas, em qualquer caso, razão não lhe assiste.
Quanto à primeira hipótese (descontos de contribuições de segurados
empregados e contribuintes individuais) estes já foram objeto de consideração
pois integram os recolhimentos feitos no código 2100, constantes do Relatório de
Documentos Apresentados – RDA, devidamente apropriados conforme Relatório
de Apropriação de Documentos Apresentados –RADA. Assim, como o contribuinte
se considerou como “optante do Simples Nacional”, embora, como visto, não
estivesse mais nesta condição, os recolhimentos constantes das GPS código 2100
abrangeram as contribuições descontadas, de forma que não há qualquer outro
recolhimento a ser considerado.
Quanto à segunda hipótese, qual seja, de que os recolhimentos não considerados
se referissem à retenção de que trata o artigo 31 da Lei no 8.212/91 (retenção de
contribuição pelo tomador de serviços prestados mediante cessão de mão de
obra) há dois pontos relevantes:
O primeiro consiste na constatação de que, conforme telas acima colacionadas,
não constam recolhimentos feitos em código diverso do 2100 (empresas em
geral), como pretende o contribuinte ao afirmar que as retenções de INSS não
teriam sido computadas. Obviamente, se tivessem ocorrido estes recolhimentos
tal qual ordena a legislação, haveria GPS em códigos diversos, como o código de
recolhimento 2631 (retenção sobre nota fiscal/ fatura – prestação de serviços por
cessão de mão de obra – empresas em geral como tomadores – prestador com
CNPJ) ou 2640 (retenção sobre nota fiscal/ fatura – prestação de serviços por
cessão de mão de obra – órgãos do poder público como tomadores – prestador
com CNPJ).
O segundo ponto é peculiar ao objeto social do contribuinte, que não abrange a
prestação de serviços mediante cessão de mão de obra. Efetivamente, a décima
sexta alteração do contrato social (fls. 339/342) é taxativa ao indicar o objeto
social do contribuinte:
CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETIVO SOCIAL:
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.839 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720449/2015-86
18
- Fabricação de Moveis com Predominância de Madeira;
- Fabricação de colchões de qualquer material;
- Comércio Varejista especializado de eletrodoméstico e equipamentos de
áudio e vídeo;
- Comércio Varejista de Colchões e Travesseiros;
- Comércio Varejista de Móveis para Residências, objetivo este que poderá
ser ampliadas e ou modificadas mediante alteração contratual.
Ou seja, a retenção de que trata o artigo 31 da Lei no 8.212/91 pressupõe que
haja um sistema de prestação de serviços pelo contribuinte a terceiros, mediante
cessão de mão de obra, a justificar que as faturas ou notas fiscais por ele emitidas
sofram o destaque da retenção e o consequente recolhimento, pelo tomador
(terceiro) do valor resultante dos 11% sobre o valor dos serviços, no CNPJ do
prestador.
Então, a ausência de recolhimentos no conta corrente do sujeito passivo autuado,
nos códigos 2631 ou 2640, a princípio, impede que se considere como abatimento
do crédito tributário um recolhimento inexistente. É bem verdade, por outro lado,
que a mera omissão do tomador de serviços quanto ao recolhimento, uma vez
provados o destaque e a retenção pelo prestador de serviços, não impede o
cômputo do valor destacado. Ocorre, contudo, que não há prova alguma de que
tal retenção tenha sido feita, e isto fica evidenciado pelo fato de que a atividade
do contribuinte não abrange a prestação de serviços mediante cessão de mão de
obra.
Por fim, a pretensão do contribuinte encontra obstáculo lógico quanto ao seu
reconhecimento, pois, se era optante do Simples Nacional, não lhe seria possível a
prática da cessão de mão de obra, capaz de justificar a retenção de 11%, na dicção
da Lei Complementar no 123/2006, in verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
... omissis ...
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
Portanto, considerando que há um contexto radicalmente contrário à pretensão
do contribuinte, pois (a) não há no conta corrente do contribuinte nenhum
documento de arrecadação que permita afirmar que houve uma prestação de
serviços na qual tenha havido retenção, (b) não há demonstração alguma desta
prestação no processo, (c) o objeto social do contribuinte não abrange este tipo
de atividade, e (d) há expressa vedação legal do optante do Simples Nacional
quanto a esta atividade (prestação de serviços mediante cessão de mão de obra),
conforto-me em não reconhecer razão ao contribuinte quanto à sua alegação.
Neste sentido, improcedentes as alegações da contribuinte.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.839 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720449/2015-86
19

Multa de ofício. Efeito confiscatório. Alegação de inconstitucionalidade
A RECORRENTE afirma que deve ser reduzida a multa de ofício, já que teria efeito
confiscatório. Com essa linha de argumentação, procura atribuir a pecha de inconstitucionalidade
à legislação tributária. não compete ao CARF reconhecer a inconstitucionalidade de lei tributária
Ocorre que essa matéria é estranha à esfera de competência desse colegiado,
conforme determina o seguinte enunciado da Súmula CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A multa de ofício de 75% está devidamente respaldada no art. 35-A da Lei no
8.212/91 c/c o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96:
Lei no 8.212/91
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).

Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
A multa de ofício é prevista em disposição legal específica e tem como suporte
fático a revisão de lançamento, pela autoridade administrativa competente, que implique o
lançamento de tributo ou de diferença de tributo a pagar.
Nos casos de lançamento de ofício, como no presente caso, onde resultou
comprovada a insuficiência do recolhimento da contribuição previdenciária, é exigível a multa de
ofício por expressa determinação legal.
A alíquota da penalidade está prevista em lei e deve ser observada pela autoridade
fiscal, sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142, parágrafo único, do CTN.
Portanto, não cabe ao CARF se manifestar acerca das supostas
inconstitucionalidades alegadas pela RECORRENTE. Sendo assim, deixo de apreciar todas as
alegações de inconstitucionalidade trazidas, direta ou indiretamente, pela RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.839 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720449/2015-86
20
Em razão do exposto, voto por CONHECER EM PARTE do recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade apresentadas. Na parte conhecida, voto por REJEITAR a
preliminar de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos das
razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 536
DF CARF MF
Original